Tribunal: TJMT
Processo: 1008636-11.2021.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008636-11.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LETICIA CINTRA SILVA OLIVEIRA - CPF: 705.390.751-16 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INFORMAÇÕES PREVIAS À CONSUMIDORA SOBRE O CANCELAMENTO DO VOO INTERNACIONAL - REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - NÃO COMPROVAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM -
VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo internacional, que teria ocorrido em virtude da reestruturação da malha aérea, contudo, se a companhia aérea nada colaciona aos autos a corroborar tais alegações, inclusive, no sentido de que teria informado previamente a consumidora sobre o cancelamento, deve ser rechaçada a tese defensiva quanto à ausência de falha na prestação dos serviços que executa.

Muito mais quando sequer presta assistência à passageira que teve permanecer por mais 48 horas em País diverso do seu, às suas próprias expensas.

Arbitrado em valor desarrazoado, para que não se configure enriquecimento ilícito da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta por
LETICIA CINTRA SILVA OLIVEIRA
,

julgou procedentes os pedidos da inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente a partir da sentença pelo INPC - ID nº 162590214.

E ainda a condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID nº 162590215), a apelante

sustenta, em suma, a inexistência de qualquer conduta ilícita de sua parte, esclarecendo que o cancelamento do voo se deu em razão da reestruturação da malha aérea, impossibilitando voos e decolagens, ressaltando que informou à apelada a alteração do voo contratado com antecedência de 60 dias.

Assegura que a alteração de voo é ocorrência habitual nas companhias aéreas, tendo em vista a complexidade operacional que envolve a aviação civil e sua suscetibilidade a fatores externos, incumbindo-lhe apenas informar o passageiro com antecedência razoável acerca da alteração, providência adotada no caso dos autos.

Alega que não praticou qualquer ato capaz de gerar indenização à apelada, notadamente em razão de que informou à passageira previamente acerca do cancelamento do voo, bem como prestou a assistência material devida, não havendo se falar em falha na prestação de serviços ou prestação de serviço deficitário.

Alternativamente, sustenta que o
quantum
deverá ser fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando a banalização do instituto do dano moral, bem como o enriquecimento sem causa da autora, ora apelada, situação vedada em nosso ordenamento jurídico.

Aduz ainda que caso mantida a condenação, a incidência dos juros não poderá ser a partir do evento danoso, conforme determina a sentença, em especial porque a Quarta Turma do STJ vem adotando o posicionamento no sentido de a indenização por dano moral só passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou,
in casu
, a partir da sentença.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente e afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID nº 162590220), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso com a condenação da empresa requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pois, a seu ver, interpôs recurso de caráter meramente protelatório.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que
LETICIA CINTRA SILVA OLIVEIRA
ajuizou a

Ação de Indenização por Danos Morais
em
face de
GOL
LINHAS AÉREAS S/A
, aduzindo, em síntese, que adquiriu, com antecedência, em
10/04/2019, passagens aéreas de ida e volta pela companhia aérea requerida, com saída de Cuiabá/MT e destino à cidade de Cancún/México, com partida em 25/10/2019 e retorno em 28/10/2019. Segundo o voo contratado, a saída de Cancún estava prevista para 28/10/2019 às 22:00, conexão em Brasília e chegada em Cuiabá em 29/10/2019 às 16:50.

Narrou na inicial que, poucos dias antes da viagem, a empresa, unilateralmente, simplesmente alterou o voo de volta para o dia 30/10/2019 com saída de Cancún às 20:35 e chegada em Cuiabá prevista para o dia 31/10/2019 às 16:40 (ID nº 162589694).

Seguiu seu relato afirmando que a despeito da alteração do voo, à sua revelia, a requerida sequer ofereceu assistência quanto à acomodação e alimentação no período em que teve que permanecer em Cancún/México, valendo-se apenas da agência de turismo para intermediar sua estadia naquela cidade.

Assim, diante do descaso, negligência e má prestação dos serviços da requerida, requereu indenização pelos danos suportados, sugerindo como apto a promover a reparação adequada o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sua defesa, a empresa de transporte aéreo alega, em síntese, que o cancelamento se dera em decorrência da reestruturação da malha aérea, impossibilitando voos e decolagens, ressaltando que informou previamente à apelada a alteração do voo contratado com antecedência de 60 dias, conforme determina o normativo que rege a matéria.

Desse modo, no seu entender, tratando-se de evento inesperado, decorrente de fatores externos o qual não deu causa, não há como atribuir-lhe qualquer responsabilidade pelos transtornos ou aborrecimentos suportados pela apelada, decorrentes de tal situação.

O feito teve regular processamento e, ao final, foi sentenciado para julgar procedentes os pedidos da autora, nos termos relatados.

Pois bem.

Resta incontroverso o cancelamento do voo originalmente contratado, cujo retorno previa o embarque da apelada na cidade
de Cancún em
28/10/2019 às 22:00 e chegada à Cuiabá em 29/10/2019 às 16:50
, sendo que, de fato, o embarque somente ocorreu no dia
30/10/2019, com saída de Cancún às 20:35 e chegada em Cuiabá em 31/10/2019 às 16:40
, sendo admitido pela requerida o atraso de 48 horas.

Assim, restam controvertidas as questões quanto à informação adequada e prévia à consumidora acerca do cancelamento do voo internacional de volta à Cuiabá, bem como se fora prestada a necessária assistência no período em que a apelada teve que aguardar o novo embarque que se deu 48 horas após, conforme já relatado.

Da análise dos auto e de todo o processado, sem razão a recorrente
quanto à alegação de ausência de defeito na prestação dos serviços que realiza.

Isso porque, não logrou a companhia aérea, ônus que lhe competia, comprovar minimamente tenha informado à consumidora acerca do cancelamento do voo, embora insista que o fez, apresentando apenas
prints
de seu sistema que nada esclarecem acerca da informação adequada à apelada quanto ao cancelamento do voo.

De igual modo, também não comprovou tenha agido para minimizar os transtornos suportados pela passageira com o custeio da hospedagem e alimentação da apelada enquanto aguardava em Cancún seu embarque de retorno.

Com efeito, a defesa da companhia aérea se limitou a justificar o cancelamento do voo como consequência de problemas na reestruturação da malha aérea, impossibilitando voos e decolagens, assegurando, em razão disso, ausência de qualquer responsabilidade sua com eventuais danos daí decorrentes.

Ocorre que, à espécie, trata-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Ademais, o
contrato de transporte aéreo constitui em negócio tipicamente de resultado, ou seja, deve ser executado na forma e tempo previstos, não havendo que se falar no acaso. O consumidor contrata o serviço de transporte aéreo para ser levado de um lugar a outro, em dia e horário previamente combinados.

Assim, eventual situação excepcional que poderia afastar a obrigação de indenizar deve restar cabalmente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a empresa aérea no caso em análise, pois, não obstante insista que o cancelamento se dera em razão de readequação da malha aérea e informara a consumidora previamente, certo é que não apresentou qualquer prova nesse sentido.

Destarte, configurada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante e, não tendo comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade, deve responder pelos danos causados.

Ademais, tivesse sido diligente como alega, poderia ter disponibilizado à autora o embarque num próximo voo manejado por si ou por outra companhia aérea e, nada há nos autos a respeito de alguma alternativa para amenizar os danos suportados pela consumidora, ora apelada.

Logo, neste ponto, razão não assiste à empresa de transporte aéreo recorrente.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO –
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADAS – ART.373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada.

O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.
A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. [...]

A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0047452-75.2015.8.11.0041, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (g.n.).

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO – FALTA DE INFORMAÇÕES E INCLUSIVE DE PROVIDÊNCIAS PARA AMENIZAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO PASSAGEIRO –
FALTA DE PROVA DA ALEGAÇÃO DE EVENTUAL FATOR CLIMÁTICO COMO JUSTIFICATIVA PARA O CANCELAMENTO DO VOO – ILÍCITO E DANOS MORAIS VERIFICADOS
– ARBITRAMENTO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável. A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de eventual ocorrência de fator climático, como justificativa de cancelamento de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1000211-23.2017.8.11.0040, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018) (g.n.).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO –
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA
– CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS -

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §2º, CPC).
(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0010490-70.2015.8.11.0003, Relatora Desa NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, j. em 30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017).

No que se refere à quantificação dos danos morais, neste ponto, melhor sorte assiste à apelante.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Portanto, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, e as especificidades dos autos, o valor da indenização há de ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Tal valor se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

De se ressaltar que em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC e a correção monetária pelo INPC, da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

No que se refere ao pedido da apelada par
a condenação da companhia aérea por litigância de má-fé, de ser desprovido, pois, no presente caso,
não se evidenciam as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15.

Deveras, nas hipóteses de condenação em litigância de má-fé, deve ser comprovado o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo, bem como o prejuízo que a parte contrária houver suportado, circunstâncias não demonstradas nos autos.

Acerca do conceito de litigante de má-fé, não se olvida que:

“
É a parte ou interveniente que, no processo,
age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária
. É o
improbus litigator
, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.
” (
in
“Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454) (g.n.).

Logo, não há se falar em condenação nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81 do CPC/15.

Com essas considerações, diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
da apelante
GOL
LINHAS AÉREAS S/A, apenas para reduzir o valor do dano moral para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023